Tribunal: TJBA
Processo: 0559617-83.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0559617-83.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ATUAL PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, THIAGO RIBEIRO MATOS, CAMILLA SILVA GALVAO, ERMIRO FERREIRA NETO, BRUNA LOMANTO FARO

APELADO: CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO TRANSITADOS EM JULGADO. IDENTIDADE SUBSTANCIAL DA CAUSA DE PEDIR E DA QUESTÃO PREJUDICIAL ESSENCIAL. VALIDADE DA COBRANÇA PELO USO DE FAIXA DE DOMÍNIO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Atual Participações Ltda. contra o acórdão colegiado da Primeira Câmara Cível que acolheu preliminar de coisa julgada material e não conheceu da apelação cível por ela interposta nos autos de ação declaratória de origem. A embargante alega que o julgado incorreu em omissão quanto à tríplice identidade de ações, em contradição quanto à projeção dos efeitos da coisa julgada sobre prestações sucessivas na relação de trato continuativo, e em omissão quanto ao exame da distinção entre acessos compulsórios e facultativos para fins de definição da natureza jurídica da cobrança ajustada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão recorrido padece de omissão, contradição ou quaisquer dos vícios delineados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificamente no que se refere à caracterização da coisa julgada material com base na prejudicial de mérito comum aos processos, aos limites preclusivos da eficácia da coisa julgada em relações de trato sucessivo e ao enfrentamento da natureza contratual da contraprestação pecuniária pela permissão de uso de faixa de domínio.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão no acórdão quando o julgado aborda e dirime a preliminar de coisa julgada de forma direta e explícita, demonstrando que, embora formalmente distintos os anos de vencimento das anuidades de cobrança (2016 nos embargos à execução e 2017/2018 na declaratória), subjaz uma indiscutível e substancial identidade de causa de pedir e de controvérsia de fundo, centrada na validade da Cláusula Décima Primeira do Contrato de Permissão Especial de Uso da Faixa de Domínio nº 005/15.

4. Afasta-se a alegada contradição relativa à relação continuativa, uma vez que a eficácia da coisa julgada material decorrente de sentença transitada em julgado em 07 de fevereiro de 2025 nos Embargos à Execução nº 0318839-89.2017.8.05.0001 projeta-se sobre as prestações periódicas futuras enquanto permanecer inalterado o cenário de fato e de direito que amparou o julgamento original, conforme preceitua o artigo 505, inciso I, do Código de Processo Civil, não tendo a recorrente demonstrado qualquer modificação superveniente na relação jurídica estabelecida pelas partes.

5. Não há omissão quanto à natureza jurídica da cobrança, visto que o acórdão assentou que a remuneração pelo uso e ocupação da faixa de domínio para acesso a estabelecimento lindeiro decorre de pactuação contratual lastreada no artigo 11 da Lei nº 8.987/1995, na Portaria nº 099/2015 da SEINFRA e no Contrato de Concessão nº 002/00, restando repelida a tese de natureza tributária da exação. O descontentamento com o resultado técnico do julgamento não autoriza o uso da via integrativa dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados integralmente, mantendo-se hígido o acórdão que não conheceu do recurso de apelação cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração na

Apelação Cível nº 0559617-83.2018.8.05.0001
, em que figuram, como Embargante,
ATUAL PARTICIPACOES LTDA
, e, como Embargado,
CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça